Tribunal: TJBA
Processo: 8079733-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8079733-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
DILTON SILVA ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LIDERANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Jeferson da Silva Pereira, preso preventivamente na Ação Penal nº 8003629-72.2023.8.05.0146, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de fundamentação concreta da custódia e violação ao princípio da presunção de inocência, especialmente diante da liberdade concedida a alguns corréus. O paciente responde por crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e tráfico de drogas, no contexto da “Operação Holanda”, que apura a atuação da facção “Bonde do Maluco – BDM” em Juazeiro/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva; (ii) verificar se a decisão que manteve a custódia está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (iii) apurar eventual violação ao princípio da isonomia em razão da liberdade concedida a corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de prazo não prospera, pois foi proferida decisão de pronúncia, incidindo a Súmula nº 21 do STJ, que afasta a análise de prazo para a formação da culpa após a pronúncia.

O processo possui alta complexidade, envolvendo dez réus, diversas diligências, provas técnicas e interceptações, afastando qualquer juízo de desídia ou demora injustificada na tramitação.

A decisão que manteve a prisão preventiva foi proferida em reexame obrigatório nos termos do art. 413, § 3º, do CPP, e encontra-se devidamente motivada com base na gravidade concreta da conduta, periculosidade acentuada e posição de liderança do paciente na organização criminosa.

Há elementos concretos e atuais que justificam a segregação cautelar, como o fato de o paciente ter ordenado ações criminosas mesmo custodiado, possuir histórico criminal relevante e exercer papel estratégico na estrutura criminosa, inclusive sendo considerado “alvo sensível” do sistema prisional.

A distinção entre o paciente e os demais corréus encontra respaldo em elementos objetivos que evidenciam maior periculosidade e centralidade na engrenagem criminosa, o que afasta a alegação de tratamento desigual ou violação ao princípio da isonomia.

A custódia preventiva visa a proteção da ordem pública e a eficácia da persecução penal, estando em conformidade com os arts. 312 e 313 do CPP e com o art. 5º, LXI e LXII, da Constituição Federal, não configurando antecipação de pena, mas medida cautelar legitimamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de prazo na prisão cautelar não subsiste após a pronúncia do réu, conforme a Súmula nº 21 do STJ.

2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que demonstram a periculosidade e a liderança do acusado em organização criminosa.

3. Não há violação ao princípio da isonomia quando a custódia cautelar do paciente decorre de circunstâncias fáticas distintas das que ensejaram a soltura de corréus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXII, LXXVIII e 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 413, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8079733-87.2025.8.05.0000, da Comarca de Juazeiro
/BA
,
tendo como Impetrante
DILTON SILVA ROCHA JÚNIOR (OAB/SE 8.886 e OAB/BA 87.183)
e como Paciente
JEFERSON DA SILVA PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto condutor.